Tribunal: CARF
Processo: 15746.727219/2022-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.727219/2022-27
RESOLUÇÃO
1102-000.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAINT MARIE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, para (i) que seja apartada deste processo
a exigência da multa regulamentar de IPI, a qual, adequadamente transferida e instruída com
todos os elementos em processo diverso, deverá ser encaminhada à 3a Seção de Julgamento, dada
a competência declinada pelo colegiado, e (ii) após a adoção das providências anteriores, devolver
o processo 15746.727219/2022-27 a esse colegiado, para que se dê continuidade ao julgamento
dos recursos alusivos às demais exigências, nos termos do voto do Relator. Vencidos os
Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Cristiane Pires McNaughton, que entendiam pela
competência da 1a Seção de Julgamento para apreciar a multa regulamentar de IPI.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Eduarda Lacerda Kanieski (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 8445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
2
RELATÓRIO
Trata-se de lançamentos de IRPJ, CSLL e MULTA REGULAMENTAR, referentes aos
anos-calendários de 2017 a 2019, decorrentes do arbitramento do lucro resultante do
desconhecimento da receita bruta da contribuinte, ante infrações relacionadas à existência de
alegado esquema de fraude fiscal envolvendo diversas empresas de grupo econômico a ela
relacionado, com a emissão de notas fiscais inidôneas e operações simuladas, resultando na
criação de créditos fiscais fictícios, especialmente de ICMS, que foram utilizados para reduzir a
carga tributária devida tanto no âmbito estadual quanto no federal.
O Termo de Verificação Fiscal relata investigações realizadas pelo Fisco que
considerou a existência do GRUPO MELO CORDEIRO, formado por um conjunto de empresas sob o
controle da família Melo Cordeiro, atuando em diversos setores, principalmente na
industrialização de fios e cabos elétricos de cobre, alumínio e especiais. A contribuinte (Saint
Marie) tinha importância operacional para importar os vergalhões, placas e catodos de cobre
importados, a fim de destiná-los como insumo utilizado pelo grupo na produção de seus cabos
elétricos.
O TVF aponta que a Saint Marie formava o grupo econômico juntamente com as
seguintes empresas: LCA Laminação de Cobre e Alumínio Ltda., KB Comércio de Produtos de
Extração Mineral EIRELI, VENEZA Comércio de Produtos de Extração Mineral Ltda., IBIZA Comércio
de Produtos de Extração Mineral Ltda., CORDEIRO CABOS Elétricos S.A., CORDEIRO FIOS e Cabos
Elétricos Ltda., MFC Indústria e Comércio Ltda. (incorporadora da Cordeiro Fios), FIC Indústria e
Comércio de Materiais Elétricos Ltda.
Aponta, ainda, que seus administradores e sociedades administradas pelo próprio
núcleo familiar criaram e mantiveram toda uma estrutura de empresas com a finalidade de dar
uma aparência de legalidade a diversas operações fictícias de mercadorias, intragrupo, com preços
fictícios, tendo efeito principalmente no ICMS, mas refletindo sobremaneira nos tributos federais.
Assim, o grupo teria estruturado suas operações de maneira a maximizar benefícios
fiscais, especialmente através do regime diferenciado concedido pelo Estado de Santa Catarina, o
qual permite o diferimento do ICMS e a obtenção de crédito presumido, resultando em uma carga
tributária significativamente reduzida.
ESTRATÉGIA DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
O Fisco aponta a existência de estratégia de planejamento tributário do Grupo Melo
Cordeiro que se baseia na criação de operações simuladas entre suas empresas, utilizando notas
fiscais inidôneas para inflar artificialmente os créditos de ICMS. Essas operações permitiriam ao
grupo reduzir a base de cálculo dos tributos federais e estaduais, como IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e
COFINS, o que gerou um impacto significativo nas finanças públicas. A resistência das empresas do
grupo em cooperar com a fiscalização, aliada à emissão de documentos fiscais sem respaldo em
operações reais, configuraria um esquema de fraude fiscal sofisticado.
Fl. 8446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
3
O grupo econômico (Grupo Melo Cordeiro) se apresentava em seu sítio eletrônico
como composto pelas empresas Sainte Marie (contribuinte), Save Logistics e Cordeiro Cabos,
contudo, o relatório fiscal anota que as demais empresas citadas dele faziam parte, que têm como
sócios a GMC e a CMC, sempre sob a direção de Allan Aires Cordeiro de Melo e Danylo Salgado.
Quanto à atuação individual das principais companhias envolvidas, a Fisco relata as
seguintes práticas:
- SAINTE MARIE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (ora Recorrente): Focada na
importação de insumos, como o cobre, que é distribuído para as demais empresas do grupo.
- LCA LAMINAÇÃO DE COBRE E ALUMÍNIO LTDA.: Formalmente uma intermediária
nas operações de compra e venda de cobre, mas, conforme informado pelo Fisco, não realizaria
operações comerciais reais.
- Cordeiro Cabos Elétricos S.A.: Indústria que utiliza o cobre importado como
principal insumo na fabricação de fios e cabos elétricos.
- FIC Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda.: Empresa de comercialização
com atuação em diversos Estados, beneficiando-se de regimes tributários diferenciados.
O fluxo das operações apresentava o seguinte organograma:

A auditoria fiscal aponta que a contribuinte (Sainte Marie Importação e Exportação
Ltda.) desempenharia um papel central no esquema de fraude fiscal. A empresa seria responsável
pela importação de cobre, que é posteriormente distribuído para as demais empresas do grupo.
As investigações revelaram que as operações de venda de cobre realizadas pela Sainte Marie às
empresas intermediárias do próprio grupo seriam simuladas, com a emissão de notas fiscais
inidôneas para justificar créditos fiscais indevidos.
Fl. 8447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
4
As notas fiscais emitidas pela recorrente para as outras empresas do grupo
registravam operações de venda de cobre que, na prática, não teriam ocorrido. As mercadorias
permaneciam sob o controle da própria Sainte Marie e eram entregues diretamente às indústrias
finais (Cordeiro Cabos e Cordeiro Fios), nesse cenário:

Na prática, o Termo de Verificação Fiscal registra que a forma como as notas fiscais
intragrupo, delimitadas pelo tracejado alaranjado no gráfico, foram emitidas e os próprios
“pagamentos”, que em alguns casos nem existiram, se assemelham a uma conta corrente do
grupo, possibilitando a apuração totalmente distorcida dos tributos federais, especialmente os que
foram objeto dessa fiscalização. Além disso, houve a utilização recorrente de notas fiscais
inidôneas, já que as operações que envolveram LCA, KB, Ibiza e Veneza eram fictícias, uma vez que
as reais destinatárias das mercadorias importadas pela Saint Marie e que “passaram” por estas
empresas eram as indústrias Cordeiro Cabos e Cordeiro Fios (MFC).
A administração tributária aponta, ainda, que a contribuinte demonstrou resistência
em colaborar com a fiscalização. Reiteradamente, a empresa teria se recusado a fornecer os
documentos solicitados, alegando falta de motivação dos atos administrativos. Essa postura
dificultou a completa apuração dos fatos e reforçou a suspeita de que as operações registradas
pela empresa não eram legítimas.
Quanto às demais empresas envolvidas, a relato fiscal aponta a existência das
seguintes irregularidades:
- LCA Laminação de Cobre e Alumínio Ltda.: teria sido utilizada como intermediária
nas operações de compra e venda de cobre dentro do grupo. As investigações indicam que a
empresa não realizava operações comerciais reais, sendo usada apenas como uma fachada para
inflar os créditos fiscais do grupo, pois registrava operações de compra e venda de cobre que eram
meramente formais, com emissões de notas que não eram espelhadas nos pagamentos que fazia.
A inexistência de movimentação física de mercadorias ou registros financeiros que
correspondessem às operações denunciou a simulação. As notas fiscais emitidas pela LCA
Fl. 8448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
5
permitiam a criação de créditos de ICMS, os quais eram indevidamente utilizados, além de
persistir o aproveitamento indevido de créditos de tributos federais.
O TVF desconsiderou as operações intermediadas na cadeia produtiva realizadas
pelas empresas KB Comércio de Produtos de Extração Mineral EIRELI, IBIZA Comércio de Produtos
de Extração Mineral Ltda. e VENEZA Comércio de Produtos de Extração Mineral Ltda., sob a
alegação de simulação, com o intuito de reduzir a carga tributária. Aponta elementos que, em
tese, configurariam a artificialidade das operações realizadas com as empresas mencionadas. A
questão central reside na caracterização da simulação, a partir da análise da capacidade
operacional e financeira dessas empresas, bem como a verificação da economicidade das
operações.
Quanto à KB Comércio de Produtos de Extração Mineral EIRELI, a fiscalização
identificou que a empresa atuava como intermediária nas operações de compra de cobre da
Sainte Marie, também pertencente ao grupo. A KB também adquiria o cobre artificialmente e o
revendia para outras empresas do grupo, como a Cordeiro Cabos.
O Fisco defende a tese de simulação nessas operações, com base nos seguintes
fundamentos: (a) falta de capacidade operacional, pois a empresa não possuía estrutura física,
empregados ou capacidade financeira compatível com o volume de operações realizadas, (b)
formação de preços sem justificativa econômica, pois eram praticados sem respaldo em custos,
despesas ou margem de lucro compatíveis com o mercado, (c) finalidade de reduzir a carga
tributária, pois se tratada de empresa interposta com o objetivo simular a ocorrência de uma
etapa adicional de circulação de mercadorias, inflando artificialmente o crédito presumido de
ICMS em Santa Catarina e obtendo créditos indevidos de PIS e COFINS.
Quanto às companhias IBIZA Comércio de Produtos de Extração Mineral Ltda. e
VENEZA Comércio de Produtos de Extração Mineral Ltda., as mesmas atuavam de forma similar,
servindo igualmente como intermediária nas operações com cobre, com o mesmo modo de
operação artificial.
A empresa FIC Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda. tinha a
particularidade de emitir notas para outros Estados, enquanto as demais operavam
exclusivamente com São Paulo. O TVF indica que se tratava de outra empresa do grupo utilizada
para simular operações comerciais. Teria se beneficiado do regime tributário diferenciado de
Santa Catarina para justificar a não tributação de receitas financeiras derivadas de descontos
obtidos na compra de mercadorias.
A auditoria fiscal relatava que o os créditos utilizados pela empresa para apuração
do PIS/Cofins são majorados irregularmente, assim como na KB, Ibiza e Veneza, pois se utilizam
dos valores brutos abatidos somente dos descontos incondicionais. Equivalendo a uma base de
cálculo de créditos de PIS/Cofins aumentada em R$ 59.464.032,29. Da forma idêntica, cabem os
mesmos comentários feitos na KB, Veneza e Ibiza, pois os tributos recuperáveis são inflados
artificialmente e repercutem na apuração do IRPJ e da CSLL.
Fl. 8449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
6
DO FLUXO FINANCEIRO ENTRE AS EMPRESAS
Para comprovar a alegada simulação, o Fisco descreve o fluxo financeiro entre as
empresas, especialmente a movimentação entre as empresas KB, Ibiza, Veneza, LCA e Saint Marie,
entendendo que ela comprova a simulação, a saber:
a) Trânsito rápido e artificial de recursos: A velocidade com que os recursos
financeiros são transferidos entre as empresas, muitas vezes no mesmo dia, levanta suspeitas
sobre a efetiva realização de operações comerciais. A entrada de valores expressivos nas contas da
KB, vindos da Cordeiro Cabos e Cordeiro Fios, seguidas de repasses imediatos para a LCA e,
posteriormente, para a Saint Marie, indicam um movimento meramente financeiro, sem lastro em
transações reais de compra e venda de mercadorias.
b) Utilização de recursos para pagamentos diversos: A utilização de parte dos
recursos transferidos para a LCA para pagamentos de despesas básicas, como tarifas bancárias,
reclamatórias trabalhistas e energia elétrica, reforça a suspeita de que as operações não se
referiam à compra de mercadorias.
c) Padrão repetitivo de movimentação: O fato de o mesmo padrão de transferências
se repetir com as empresas Ibiza e Veneza, que também recebiam recursos da Cordeiro Cabos e
Cordeiro Fios e os repassavam para a LCA e Saint Marie, sugere um modus operandi para simular
operações e camuflar a real natureza das transações.
d) Propósito da cadeia de transferências: A cadeia de transferências, que culmina
com a entrada de recursos na Saint Marie, aparenta ter como objetivo simular a compra de
mercadorias e justificar a saída de recursos das empresas do grupo.
MULTA QUALIFICADA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A multa de ofício foi qualificada, ante o dolo apurado do qual resultou a prática de
fraude, simulação e conluio. A administração tributária evidenciou que as práticas adotadas
seriam intencionais, com o propósito deliberado de burlar a legislação tributária. Além disso, foi
estabelecida a responsabilidade solidária dos mandatários, prepostos e empregados que teriam
participado do alegado esquema, com base no interesse comum demonstrado nas operações
fraudulentas.
Foram lançados o IRPJ e CSLL mediante arbitramento do lucro. O Fisco entendeu
que o uso de notas fiscais inidôneas e a criação de créditos fiscais fictícios resultaram em uma
apuração artificialmente reduzida desses tributos, tendo-se ocultado os montantes realmente
resultantes das operações.
Também foi imposta multa regulamentar pela emissão de notas fiscais que não
correspondiam à efetiva saída de mercadorias, como punição pela utilização de documentos
fiscais falsos para obtenção de vantagens indevidas no crédito de ICMS e na apuração dos tributos
federais.
Fl. 8450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
7
Foram atribuídas responsabilidades tributárias solidárias em face de (a) Cordeiro
Cabos Elétricos S.A., (b) MFC Indústria e Comércio Ltda., (c) FIC Indústria e Comércio de Materiais
Elétricos Ltda. e (d) Allan Aires de Melo Cordeiro (administrador), todos com fundamento no art.
124, I, do CTN, ante a alegada existência de interesse comum para a prática dos atos indicados. No
caso da pessoa física, também houve atribuição de responsabilidade solidária com fundamento
concomitante no art. 135, III, do CTN, pois atuava como administrador da empresa.
Após regular impugnações, a DRJ manteve os lançamentos, em decisão de fls.
1401/1585, assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
ARBITRAMENTO DO LUCRO – ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL. O lucro da empresa
será arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte
contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para determinar o
lucro real.
LANÇAMENTO DECORRENTE – CSLL. O decidido para o lançamento de IRPJ
estende-se aos lançamentos que com ele compartilham o mesmo fundamento
factual e para os quais não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe
recomende tratamento diverso.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
MULTA QUALIFICADA - COMPROVAÇÃO DO DOLO. Comprovado cometimento
intencional da infração, justifica-se e impõe-se a qualificação da multa de ofício.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA - RESPONSABILIDADE DOS MANDATÁRIOS,
PREPOSTOS E EMPREGADOS. Os mandatários, prepostos e empregados das
pessoas jurídicas de direito privado respondem solidariamente pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA - INTERESSE COMUM As pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador são solidariamente
responsáveis pelo crédito tributário apurado.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
ARGUIÇÕES DE NULIDADES – DESCABIMENTO. Rejeita-se a arguição de
nulidade se não comprovado nenhum vício ou deficiência no lançamento
que se enquadre nas hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no
70.235, de 1972. Da mesma forma, não se determina nenhuma medida
Fl. 8451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
8
saneadora, se não comprovado prejuízo para o exercício do direito de
defesa.
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
MULTA PELA EMISSÃO DE NOTA FISCAL QUE NÃO CORRESPONDA A SAÍDA
EFETIVA DE PRODUTO. Incorrem em multa igual ao valor comercial da
mercadoria ou ao que lhe é atribuído na nota fiscal os que emitirem, fora
dos casos permitidos em lei, nota-fiscal que não corresponda à saída
efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento emitente, e os que,
em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem essa
nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e ainda que a
nota se refira a produto isento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte e os responsáveis tributários manejaram Recursos Voluntários, em
que suscitam os seguintes pontos de defesa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA CONTRIBUINTE (FLS. 1788/1873)
A Recorrente refuta a tese de simulação e apresenta, em síntese, os seguintes
fundamentos de defesa:
a) Legitimidade das Operações Intragrupo, aduzindo que as operações foram
realizadas com efetiva circulação de mercadorias, preços condizentes com o
mercado e devida escrituração contábil e fiscal. A estrutura visava a otimização
dos custos de ICMS em um cenário de guerra fiscal e incerteza jurídica, não
havendo intenção de fraudar o Fisco, especialmente o federal. Assim, defende
que a estrutura organizacional era legítima, com empresas desempenhando
atividades distintas e reais, para fins de otimização de custos.
b) A contribuinte reconhece a existência de todas as empresas como parte do
grupo, tratando-se de planejamento tributário realizado licitamente no âmbito
do recolhimento do ICMS, sem repercussão nos tributos federais. Nesse sentido,
aduz que as funções das empresas seriam:
• Sainte Marie Importação e Exportação Ltda. (“SAINTE MARIE”):
responsável pela importação e revenda do cobre importado.
• LCA Laminação de Cobre e Alumínio Ltda. (“LCA”): adquirente do cobre
importado pela SAINTE MARIE, dedicada à execução de parte da atividade
industrial desenvolvida pelo grupo.
Fl. 8452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
9
• KB Comércio de Produtos de Extração Mineral EIRELI7 (“KB”):
adquirente e revendedora de parte dos produtos comercializados por LCA.
• Veneza Comércio de Produtos de Extração Mineral Ltda. (“VENEZA”):
adquirente e revendedora de parte dos produtos comercializados por LCA.
• Ibiza Comércio de Produtos de Extração Mineral Ltda. (“IBIZA”):
adquirente e revendedora de parte dos produtos comercializados por LCA.
• Cordeiro Cabos Elétricos S.A. (“CORDEIRO CABOS”): adquirente das
mercadorias revendidas por KB, VENEZA e IBIZA, dedicada à fabricação de
determinados subprodutos de cobre, com atuação no território paulista.
• MFC Indústria e Comércio Ltda., incorporadora da Cordeiro Fios e Cabos
Elétricos Ltda. (“CORDEIRO FIO e CABOS” ou “MFC”, atual denominação da
SMD Indústria, Comércio e Distribuição de Produtos e Insumos Ltda.):
adquirente das mercadorias revendidas por KB, VENEZA e IBIZA, dedicada à
fabricação de determinados subprodutos de cobre, com atuação no
território paulista.
• FIC Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda. (FIC): adquirente
das mercadorias produzidas por LCA, dedicada à fabricação de
determinados subprodutos de cobre, com atuação em diferentes unidades
da federação, à exceção do Estado de São Paulo.
c) Inexistência de Prejuízo ao Erário Federal, sob o color de que a estrutura
organizacional adotada resultou em um recolhimento de tributos federais
(PIS/COFINS e IRPJ/CSLL) superior ao que seria devido caso as operações
tivessem sido realizadas diretamente sem as empresas industriais do grupo.
Assim, ressalta que a estrutura questionada, ao contrário de causar prejuízo,
gerou maior recolhimento de tributos federais.
d) Ilegitimidade do Arbitramento do Lucro: a Recorrente contesta o arbitramento
do lucro realizado pela Fiscalização, alegando que (i) a escrituração contábil não
era imprestável, havendo elementos suficientes para a determinação do lucro
real, (ii) a Fiscalização não observou o procedimento previsto no art. 148 do
CTN, que exige a prévia intimação do sujeito passivo para eventual arbitramento
e (c) a fiscalização tinha acesso à escrituração digital da Recorrente por meio do
SPED, o que torna descabida a alegação de falta de apresentação de
documentos. Aduz, ainda, que a escrituração contábil era adequada para
determinar o lucro real, não havendo necessidade de arbitramento, de forma
que a Fiscalização deveria ter realizado os ajustes necessários para corrigir as
supostas distorções na apuração dos tributos federais, utilizando a escrituração
digital disponível, e lançar de ofício as diferenças encontradas.
Fl. 8453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
10
e) Inaplicabilidade da Multa Isolada (art. 83, II, da Lei 4.502/1964): defende que a
multa isolada é incabível, pois não se verificou o pressuposto legal para a sua
aplicação, qual seja, a emissão de notas fiscais que não correspondam à saída
efetiva de produtos. Aduz que a administração tributária não questionou a
efetiva circulação das mercadorias, mas sim os valores informados nas notas
fiscais, bem como que a circulação dos produtos foi comprovada por
documentos fiscais e de transporte. Além disso, a multa teria sido aplicada em
duplicidade, tanto em face da Recorrente (emissora das notas) quanto das
empresas destinatárias. Defende, ainda, a decadência parcial do direito de
constituir a multa em relação a fatos anteriores a 15/12/2017. A aplicação da
multa, em conjunto com a multa de ofício qualificada, configura bis in idem e
confisco.
f) Contesta a aplicação da multa qualificada (150%), pois não houve dolo, fraude
ou conluio para fins de sonegação de tributos federais e, caso mantida, que seja
reduzida ao patamar de 100%, ante a vigência da Lei 14.689/2023.
g) Consunção e caráter confiscatório da exigência conjunta da multa isolada com a
multa de ofício qualificada.
h) Decadência Parcial do Crédito Tributário em relação aos fatos geradores
ocorridos antes de dezembro de 2017, com base no art. 150, § 4o, do CTN, ante
a a ausência de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial de cinco anos
para o lançamento do IRPJ e da CSLL deve ser contado a partir do fato gerador.
Os responsáveis solidários Cordeiro Cabos Elétricos S.A. (fls. 1616/1640), MFC
Indústria e Comércio Ltda. (fls. 1752/1779), FIC Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda.
(fls. 1646/1670) e Allan Aires de Melo Cordeiro (fls. 1709/1742) também apresentaram Recursos
Voluntários, os quais apresentam fundamentos idênticos. Foram representados pelos mesmos
patronos da contribuinte e suas irresignações apontam para os seguintes pontos:
a) Nulidade da sujeição passiva solidária por vício Material. Motivação
deficiente. Ausência de indicação do suposto interesse comum. Alegam a
ausência de fundamentação fática e motivação deficiente do ato administrativo,
porquanto não haveria demonstração de interesse comum com a pessoa
jurídica autuada em relação aos créditos tributários decorrentes do
arbitramento, concluindo que a peça fiscal não esclarece o motivo pelo qual o
RECORRENTE seria responsável pela multa isolada de 100% do valor comercial
da mercadoria.
b) Inexistência de responsabilidade solidária em vista da inexistência de
interesse comum. Controvertem a impossibilidade de aplicação do art. 124, I,
do CTN, porquanto ausente o interesse com a contribuinte, não havendo
Fl. 8454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
11
elementos que indiquem terem emitidos as notas fiscais objeto da multa
isolada.
c) Inaplicabilidade do art. 124, I, do CTN quando o fundamento da coobrigação
tem origem em conduta alegadamente ilícita. Aduzem ser indevida a atribuição
de responsabilidade solidária por interesse comum quando a acusação
pressupõe a prática de ato ilícito, defendendo que, nesses casos, os dispositivos
aplicáveis seriam o art. 134 e 135 do CTN.
d) Erro de enquadramento legal. Impossibilidade de fundamentar no CTN a
solidariedade relativa à multa isolada. Argumentam que a regra do art. art.
124, I, do CTN se restringe à obrigação tributária principal e não alcançaria
penalidade isolada regulada por lei especial e que, segundo o Fisco, teria
natureza administrativa.
O recorrente Allan Aires de Melo Cordeiro controverte, adicionalmente aos demais
pontos acima mencionados, a inaplicabilidade do art. 135, III, do CTN para sua condição de
administrador. Aduz serem genéricas as assertivas indicadas no TVF quanto à sua pessoa, sem a
demonstração de que tenha intervindo nos atos supostamente simulados de compra e venda de
mercadorias. Nesse sentido, defende que deve ser identificada a prática dolosa de ato ilícito pelo
responsável, que entende não ter sido realizado.
A PGFN apresentou contrarrazões aos Recursos Voluntários (fls. 8316/8397),
fazendo um amplo relato em que reitera as condutas tidas como fraudulentas indicadas no TVF.
Defende a ausência de nulidades suscitadas, apontando que são matérias afetas ao mérito,
inexistindo cerceamento ao direito de defesa dos envolvidos.
No tocante ao mérito, a defesa fazendária refuta as alegações dos recorrentes,
reafirmando a irregularidade das operações simuladas, contestando a pretensa ausência de
prejuízo ao Fisco em razão da tomada indevida de créditos de PIS e COFINS, defendendo o
arbitramento do lucro e a aplicação da multa isolada aplicada pela emissão de notas fiscais sem
saída de mercadorias, assim como controvertendo a correção da multa qualificada, ante a
presença de dolo tendente à prática de atos simulados. Apresentam, ainda, os fundamentos para
a manutenção da responsabilidade tributária dos envolvidos, reafirmando os termos do TVF.
Por fim, a contribuinte apresentou em 02/09/2024 derradeira petição de fls.
8402/8416, com memoriais finais que resumem os fundamentos recursais, acompanhado laudo
pericial contábil (fls. 8420/8444) que apresenta elementos adicionais tendentes a evidenciar a
regularidade de suas operações.
É o relatório.

Fl. 8455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
12
VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
A tabela abaixo ilustra as datas de ciência dos acórdãos de primeira instância e da
apresentação dos recursos voluntários:
Sujeito passivo
Ciência Acórdão
Apresentação RV
Saint Marie Importação e Exportação Ltda.
29/11/2023 (fls. 1611)
28/12/2023 (fls. 1786)
Cordeiro Cabos Elétricos S.A.
14/11/2023 (fls. 1606)
14/12/2023 (fls. 1615)
MFC Indústria e Comércio de Cabos Ltda.
29/11/2023 (fls. 1613)
28/12/2023 (fls. 1751)
FIC Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda.
14/11/2023 (fls. 1607)
14/12/2023 (fls. 1645)
Allan Aires de Melo Cordeiro
23/11/2023 (fls. 1610)
20/12/2023 (fls. 1708)
Os Recursos Voluntários são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade para serem conhecidos.
QUESTÃO PREJUDICIAL: INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA JULGAMENTO DO
LANÇAMENTO DA MULTA REGULAMENTAR
Os fundamentos trazidos no TVF para o lançamento da multa regulamentar estão
descritos na parte que trata da alegada emissão de nota fiscal irregular, a saber:
10. Da apuração da multa por emissão de nota fiscal irregular
Conforme previsão contida no artigo 572 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de
2010(Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados – RIPI):
“Art. 572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe
for atribuído na nota fiscal, respectivamente (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, e
Decreto-Lei n o 400, de 1968, art. 1 o , alteração 2 a ):
(...)
II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota
fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do
estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio,
utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou
não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento (Lei no
4.502, de 1964, art. 83, inciso II , e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o,
alteração 2a ).
§ 1 o No caso do inciso I, a imposição da pena não prejudica a que é aplicável
ao comprador ou recebedor do produto, e, no caso do inciso II, independe da
Fl. 8456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
13
que é cabível pela falta ou insuficiência de recolhimento do imposto em
razão da utilização da nota (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, § 1o).”(grifos
nossos)
Conforme apurado no tópico 5, concluímos que os produtos de cobre importados
sempre tiveram como destino as indústrias em São Paulo, ou seja, a passagem do
cobre importado pela LCA (ainda em Santa Catarina) e, posteriormente, pela KB,
Veneza e Ibiza (no estado de São Paulo), só se deram de forma simulada.
A princípio, a forma como se operou a fraude teve como objetivo: evitar
autuações milionárias do fisco estadual paulista relativas à utilização de crédito
presumido de ICMS concedido por Santa Catarina em desacordo com a legislação
do referido imposto; e possibilitar a utilização fraudulenta de créditos de 18% de
ICMS nas indústrias em São Paulo. No entanto, pelas razões que expusemos
anteriormente, a emissão de notas fiscais com descontos incondicionais de 60%
de seu valor bruto, aliada à simulação de concessão de novos descontos pelos
supostos vendedores fora das notas fiscais, teve como consequência o aumento
artificial de todos os tributos recuperáveis (ICMS, PIS e Cofins). Assim, tanto na
venda realizada pela Sainte Marie, quanto na compra pela Cordeiro Cabos,
Cordeiro Fios (incorporada pela MFC) e FIC, o IRPJ, CSLL, PIS e a Cofins foram
apurados incorretamente, para que as operações simuladas não resultassem no
pagamento de tributos federais por parte das empresas envolvidas na fraude.
Diante do exposto, a sanção prevista no artigo 572, inciso II é aplicável tanto ao
emissor das notas fiscais, quanto aos que as utilizarem em proveito próprio ou
alheio. Considerando-se que a passagem do cobre importado se deu de forma
simulada pela LCA, KB, Veneza e Ibiza, aplicaremos a multa prevista no inciso II do
artigo 572 do RIPI a Sainte Marie, no presente processo, e na Cordeiro Cabos, na
MFC e na FIC (em processos próprios).

Vê-se que o fundamento fático para o lançamento diz respeito à alegada emissão
de nota fiscal que não corresponda à saída efetiva de mercadoria do estabelecimento emitente,
conforme definido no Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (RIPI),
regulamentado pelo Decreto 7212/2010, a saber:
Fl. 8457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
14
“Art. 572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for
atribuído na nota fiscal, respectivamente (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, e
Decreto-Lei n o 400, de 1968, art. 1 o , alteração 2 a ):
(...)
II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota
fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do
estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio,
utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou
não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento (Lei no
4.502, de 1964, art. 83, inciso II , e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o,
alteração 2a ).
A matéria em questão não é de competência de julgamento da 1a sessão de
julgamento, pois não tem referência ao lançamento do IRPJ e do arbitramento que ensejou o
lançamento do IRPJ e reflexos. Trata-se de questão de competência da 3a sessão de julgamento,
por expressa disposição do RICARF, a saber:
Art. 45. À Terceira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário
de decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação referente a:
...
III - IPI;
...
XXI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
físicas e jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo, e pelo
atraso ou falta de entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) e da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de outras Entidades e Fundos (DCTFWeb).
A obrigação acessória cujo descumprimento levou ao lançamento da multa
regulamentar aqui tratada está relacionada entre as infrações à legislação do IPI, tanto que
inserida no Decreto 7212/2010, que trata do Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados (RIPI) e regulamenta a Lei 4502/64, na parte do Capítulo III que trata de sanções
equivalentes a (i) multas, (ii) perdimento de mercadoria e (iii) cassação de regimes ou controles
especiais estabelecidos em benefício de contribuintes ou de outras pessoas obrigadas ao
cumprimento dos dispositivos do Regulamento (art. 555).
Verifico, ainda, que os fatos que ensejam o lançamento do IRPJ não são idênticos
aos que levaram ao lançamento da multa em questão, porquanto aqui se relaciona à ausência de
saída de mercadorias do estabelecimento comercial e escrituração indevida de notas fiscais,
tratando de fatos diferentes do arbitramento do lucro tratado no TVF para os demais autos de
infração.
Fl. 8458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.326 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727219/2022-27
15
Assim, não há como atrair a competência de julgamento para a 1a sessão do CARF,
conforme autoriza – e aqui não se aplica – a regra do § 1o do art. 47 do RICARF, a saber:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes
a tributos distintos.

DISPOSITIVO
Assim, declino da competência para julgamento do lançamento da multa
regulamentar à 3a sessão do CARF e voto por converter o julgamento do recurso voluntário em
diligência à unidade de origem, para (i) que seja apartada deste processo a exigência da multa
regulamentar de IPI, a qual, adequadamente transferida e instruída com todos os elementos em
processo diverso, deverá ser encaminhada à 3a Seção de Julgamento, dada a competência
declinada pelo colegiado, e (ii) após a adoção das providências anteriores, devolver o processo
15746.727219/2022-27 a esse colegiado, para que se dê continuidade ao julgamento dos recursos
alusivos às demais exigências.
Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 8459
DF CARF MF
Original